Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738158-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO HO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Regularize-se o polo ativo do agravo de instrumento, conforme requerido ao ID 31585350, para constar ESPÓLIO DE EURICO LOPES DA SILVA. Na oportunidade, corrija-se a classe do ato informado (agravo interno), pois se trata de mera petição. Após, tornem conclusos para manifestação sobre o pedido liminar. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora